Tribunal: TJSP
Processo: 1013481-19.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em Exame
1. Readequação do julgado colegiado para alinhar o entendimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672 (Tema 1019/STF), referente ao direito à aposentadoria especial com paridade para servidora estadual policial civil.

II. Tema em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em Exame
1. Readequação do julgado colegiado para alinhar o entendimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672 (Tema 1019/STF), referente ao direito à aposentadoria especial com paridade para servidora estadual policial civil.

II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade do acórdão com as teses fixadas pelo STF no Tema 1019, relativas à aposentadoria especial de servidores policiais civis.

III. Razões de Decidir
3. O STF, no RE no 1.162.672/SP (Tema 1019), estabeleceu que o servidor policial civil que preenche os requisitos para aposentadoria especial tem direito à integralidade e, quando previsto, à paridade, sem necessidade de cumprir regras de transição das EC 47/05, devido à exceção do art. 40, § 4o, II, da CF, na redação anterior à EC 103/19.

IV. Tese e Dispositivo
4. Tese de julgamento: 1. A paridade deve considerar a legislação estadual específica, presente no caso concreto.
Manutenção do julgado.

Legislação Citada: LC no 51/85; LCE no 207/79; LE no 10.261/68; CF, art. 40, § 4o, II.

Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.162.672/SP, Tema 1019; STF, RE no 1.486.392/SP, Tema 1307.